Tribunal: TJMT
Processo: 1038586-32.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038586-32.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WALTER PAPA DOS SANTOS - CPF: 531.229.847-68 (RECORRENTE), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO POR INADIMPLEMENTO. RELIGAÇÃO DENTRO DO PRAZO REGULAMENTAR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de alegada demora na religação do fornecimento de energia, após pagamento de débito confessado, bem como ratificou liminar anteriormente concedida. O autor sustentou que, embora tenha efetuado pagamento em 25/09/2025 e solicitado religação na mesma data, o serviço somente teria sido restabelecido após aproximadamente cinco dias. A concessionária defendeu a regularidade da suspensão por inadimplemento e afirmou que a religação ocorreu em 26/09/2025, às 15h49min, dentro do prazo de 24 horas previsto na Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão do fornecimento de energia elétrica foi legítima diante do inadimplemento reconhecido; (ii) estabelecer se houve demora injustificada na religação apta a configurar falha na prestação do serviço e ensejar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, art. 360, autoriza a suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento, desde que precedida de notificação prévia, não havendo ilicitude na interrupção decorrente de débito regularmente constituído.

4.

O próprio consumidor reconhece a existência de débito ao firmar Termo de Confissão de Dívida em 25/09/2025, inexistindo controvérsia substancial quanto à legitimidade da suspensão.

5.

Nos termos do art. 362, IV, da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, a distribuidora deve efetuar a religação em área urbana no prazo de até 24 horas após a constatação do pagamento.

6.

A ordem de serviço juntada aos autos demonstra que o pagamento ocorreu em 25/09/2025 às 17h16min e que a religação foi realizada em 26/09/2025 às 15h49min, com identificação de equipe, veículo e horários de execução, evidenciando cumprimento do prazo regulamentar.

7.

A reclamação apresentada ao PROCON constitui declaração unilateral e não afasta a força probatória dos registros operacionais, ausente impugnação específica ou prova técnica capaz de infirmá-los.

8.

Comprovado o cumprimento do prazo regulamentar, não se configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

9.

Inexistente ato ilícito, afastam-se os pressupostos da responsabilidade civil previstos nos arts. 186 e 927 do Código Civil, não sendo devido o pagamento de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento regularmente constituído, precedida de notificação, é legítima. 2. A religação realizada dentro do prazo de até 24 horas previsto no art. 362, IV, da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021 afasta a caracterização de falha na prestação do serviço. 3. Ausente falha do serviço, não se configura responsabilidade civil nem é devida indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1038586-32.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A

Recorrido(s):

Walter Papa dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/03/2026 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Por tais considerações, conforme o disposto no art. 6.o da Lei n.o 9.099/95,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

CONDENAR a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais a parte Reclamante no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA (Art. 389, parágrafo único, do Código Civil), a partir do arbitramento, bem como, acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC, contados a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil, e precedentes do c. STJ.

RATIFICAR a Liminar anteriormente Concedida (Id 209868252).

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

Na petição inicial, o autor afirma que é titular da unidade consumidora no 6/241824-2, situada em Várzea Grande/MT, e que teve o fornecimento de energia suspenso. Sustenta que, em 25/09/2025, realizou negociação do débito junto à concessionária, firmando Termo de Confissão de Dívida no 005217592 e efetuando pagamento no valor de R$ 399,00 às 17h16min do mesmo dia. Alega que solicitou a religação na mesma data, sendo informado que o prazo seria de até 24 horas. Aduziu que, não obstante o pagamento, a religação somente teria ocorrido após aproximadamente cinco dias, razão pela qual formalizou reclamação junto ao PROCON em 29/09/2025, pleiteando indenização por danos morais.

Em contestação, a concessionária sustentou a regularidade da suspensão, decorrente de inadimplemento de faturas vencidas, dentre elas a de vencimento em 08/06/2025, no valor aproximado de R$ 696,72, cuja suspensão ocorreu em 01/07/2025, após prévia notificação. Afirmou que, após o pagamento parcial realizado em 25/09/2025, foi aberta ordem de serviço para religação, executada em 26/09/2025 às 15h49min, portanto dentro do prazo regulamentar de 24 horas previsto na Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, inexistindo qualquer falha na prestação do serviço.

Pois bem. Inicialmente, quanto à suspensão do fornecimento, verifica-se que a própria narrativa inicial reconhece a existência de débito, tanto que o autor formalizou confissão de dívida na data de 25/09/2025.

A Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, em seu art. 360, autoriza a suspensão do fornecimento por inadimplemento, desde que precedida de notificação prévia ao consumidor, não se caracterizando ilicitude na interrupção decorrente de falta de pagamento regularmente constituída.

No caso concreto, não há controvérsia substancial quanto ao inadimplemento que ensejou a suspensão. O cerne da discussão reside na religação.

Consta dos autos que o pagamento foi realizado em 25/09/2025 às 17h16min. A concessionária juntou ordem de serviço vinculada ao protocolo no 316461772, na qual consta data/hora da solicitação em 25/09/2025 às 16h14min, saída da equipe em 26/09/2025 às 15h48min, início do trabalho às 15h48min e término às 15h49min do mesmo dia, com identificação do veículo no 5839 e dos eletricistas responsáveis, conforme imagem abaixo destacada:

Nos termos do art. 362, inciso IV, da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, a distribuidora deve efetuar a religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana no prazo de até 24 horas após a constatação do pagamento do débito.

Considerando que o pagamento foi realizado no final da tarde de 25/09/2025 e que a religação foi registrada às 15h49min de 26/09/2025, verifica-se cumprimento do prazo regulamentar.

A reclamação formalizada no PROCON em 29/09/2025 demonstra inconformismo do consumidor naquela data, mas constitui declaração unilateral, não acompanhada de prova técnica da efetiva permanência da interrupção após 26/09/2025. Não houve impugnação específica à ordem de serviço apresentada, tampouco produção de prova apta a afastar os registros operacionais constantes do documento.

À luz do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbia à ré comprovar fato impeditivo ou extintivo do direito alegado, qual seja, a realização da religação dentro do prazo regulamentar.

A documentação apresentada contém registros de horário, identificação de equipe e dados operacionais, revelando execução do serviço em 26/09/2025 às 15h49min, o que se mostra suficiente para demonstrar o cumprimento da obrigação regulamentar.

Não comprovada a alegada demora superior ao prazo de 24 horas previsto no art. 362, IV, da Resolução no 1.000/2021, não se configura falha na prestação do serviço.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO DEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADO DENTRO DO PRAZO NORMATIVO.
DANO MATERIAL INCABÍVEL. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela parte consumidora em face da sentença de improcedência do pedido de ressarcimento por danos materiais, em razão de suspensão do fornecimento de energia e demora no restabelecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar a licitude da suspensão do fornecimento de energia elétrica, o lapso temporal para a religação e a má-fé reconhecida na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia justificou que a suspensão ocorreu em razão de inadimplemento e o restabelecimento ocorreu de acordo com limites estabelecidos pela ANEEL.

A Resolução Normativa Aneel n. 1.000/2021 estabelece prazo máximo de vinte e quatro horas para a religação em caso de suspensão devida de energia em aéreas urbanas, após a informação do pagamento.

O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e deve ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, nos termos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

A suspensão devida do fornecimento de energia não configura falha na prestação de serviço.

O ajuizamento da presente demanda não configura má-fé, uma vez que o consumidor apenas exerceu seu direito de ação assegurado constitucionalmente, devendo ser afastada a penalidade imposta na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A suspensão devida do fornecimento de energia elétrica e o restabelecimento dentro do prazo normativo não configura falha na prestação de serviço.

(...) (N.U 1070885-02.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, GABINETE 4. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 24/04/2025, Publicado no DJE 29/04/2025)

Ausente o defeito do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não há falar em responsabilidade civil. Inexistindo ato ilícito, nos moldes dos arts. 186 e 927 do Código Civil, afasta-se o dever de indenizar.

Diante do conjunto probatório, conclui-se que a religação foi efetuada dentro do prazo regulamentar, não se comprovando a alegada demora de cinco dias.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
DOU-LHE
PROVIMENTO
e julgou improcedente os pedidos iniciais.

Revogo a tutela de urgência concedida no id 340904370.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026